Tribunal: TJSP
Processo: 1030121-72.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação - Mandado de segurança impetrado por microempresa que atua no ramo de lanchonete/bar situada no Município de Bauru - Questionamento de auto de infração, lavrado em razão de descumprimento da ordem de desobstrução de passeio público - Fiscalização que já havia constatado em segunda vistoria, que o estabelecimento comercial autuado não fazia uso de mesas ou cadeiras na calçada - Ofensa ao

Ementa:
Apelação - Mandado de segurança impetrado por microempresa que atua no ramo de lanchonete/bar situada no Município de Bauru - Questionamento de auto de infração, lavrado em razão de descumprimento da ordem de desobstrução de passeio público - Fiscalização que já havia constatado em segunda vistoria, que o estabelecimento comercial autuado não fazia uso de mesas ou cadeiras na calçada - Ofensa ao Princípio do contraditório e à ampla defesa - Sentença concessiva de segurança mantida.
Recurso não provido.